Tribunal: TJMT
Processo: 0002439-29.2013.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002439-29.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário, Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PEDRO SERGIO SOARES PEREIRA - CPF: 002.557.091-96 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO - CPF: 299.033.898-50 (ADVOGADO), JOSE RENATO SALICIO FABIANO - CPF: 925.793.371-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Inteligência do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991.

2 - Constatado, em juízo, por meio do laudo pericial, que a incapacidade do segurado é parcial e temporária, ele faz jus, portanto, ao restabelecimento do auxílio-doença.

3 - O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Inteligência do Tema 862/STJ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos posto na inicial da ação previdenciária proposta
por
Pedro Sérgio Soares Pereira
, condenando o instituto apelante a conceder e implantar o benefício do auxílio-doença em favor do autor/apelado, no valor de um salário mínimo e, ainda, que, após o trânsito em julgado, sejam pagas as parcelas atrasadas, desde o início do requerimento, corrigidas monetariamente, até a data do efetivo pagamento pelo INPC, acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês.

Em suas razões, o apelante, como prejudicial de mérito, alegou a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio, que precede o ajuizamento da ação. No mérito, sustentou a inexistência dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado.

Outrossim, arguiu que, a título de eventual manutenção da sentença, diz que o início do pagamento das parcelas deve ser considerado como a data da apresentação do laudo pericial.

Insurge-se, ao final, contra os juros e a condenação em honorários, prequestiona dispositivos legais e pede, então, o provimento do apelo, para reformar a sentença.

Em contrarrazões (Id n. 111322956 – fl. 02), o apelado refuta as alegações do apelante e pede o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id n. 111322956 – fls. 23).

Na oportunidade, o Relator que me antecedeu neste feito, Des. Marcio Vidal,
ao receber o recurso, declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Id n. 111322956 – fl. 32
)

Contra esta decisão, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
interpôs Agravo Interno, onde, por unanimidade, a Câmara negou provimento.

Contra o acordão, o
INSS
interpôs Recurso Especial, que foi provido, por entender àquele Tribunal que o aresto impugnado se encontra em desconformidade com a orientação do STJ e reconheceu a competência da Justiça Estadual, para julgamento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o Apelado pretendeu, com a inicial, a condenação do INSS no restabelecimento de auxílio doença, com tutela antecipada c/c aposentadoria por invalidez, alegando, em síntese a incapacidade para o trabalho, em razão da patologia “condropatia de joelho, lesão de ligamento cruzado posterior”.

Submeteu-se à pericia médica, onde foi confirmada a patologia, além de afirmar que a doença se encontra em fase residual e que o autor, aqui apelado estava incapacitado, temporariamente, para as atividades laborais habituais.

Ao resolver a controvérsia, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido no que tange ao benefício do auxílio-doença.

Contra essa decisão, insurge-se, agora o Recorrente, conforme as razões citadas no relatório.

O Recorrente pugna, inicialmente, pela ocorrência da prescrição, referente às parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação.

Sucede que, conforme se extrai dos autos, o Apelado recebeu o auxílio-doença, decorrente do acidente do trabalho, até a data de 06/02/2013, e a ação foi manejada em 02/05/2013, logo, não há que se falar na ocorrência da prescrição.

Quanto ao mérito, a questão de fundo resume-se em saber se os requisitos legais para a concessão do benefício do auxílio-doença foram, ou não, preenchidos.

Sabe-se que, para a concessão do benefício do auxílio-doença, nos termos do artigo 59, da Lei n. 8.213/1991, necessário o segurado demonstrar os seguintes requisitos: 1º) qualidade de segurado; 2º) ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e 3º) que a doença ou sessão invocada como causa para o benefício não seja preexistente à filiação do segurado ao Regime Geral da Previdência Social, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

No caso em apreço, não há dúvidas de que a parte Autora recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão da referida patologia, resultante de acidente no trabalho. Logo, detém a qualidade de segurado, conforme comprovam os documentos constantes dos autos.

Por sua vez, não obstante os argumentos recursais, o Laudo Pericial, apresentado em juízo, demonstra que a parte ficou incapacitada, temporariamente, para exercer seu labor, fazendo jus, portanto, ao reestabelecimento do auxílio-doença.

No mesmo diapasão é a orientação deste Tribunal de Justiça, no sentido de que, preenchidos os requisitos do artigo 59 da Lei n. 8.213/1991, possível a o restabelecimento do benefício. Veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE
RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Considerando que o laudo pericial concluiu que a incapacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas é total e temporária, o restabelecimento do auxílio-doença é medida que se impõe.
(N.U 0034564-16.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

Quanto ao termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário, entendo que deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, anteriormente concedido.

O STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, cuja Tese é a seguinte:
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ
.

Embora a tese faça referência ao auxílio-acidente, entende-se que a razão de decidir se estende, também, ao restabelecimento do auxílio-doença, quando este havia sido concedido anteriormente e, posteriormente, cessado.

Também não há que se falar em modificação dos índices de correção, tampouco em redução da verba honorária.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
do INSS, para manter inalterada a sentença, porquanto proferida de forma escorreita, com fundamento no laudo pericial e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022